Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO VIA BACENJUD. ART. 830 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O arresto previsto no art. 830 do CPC se traduz como medida assecuratória de futura penhora, aplicável nas situações em que o devedor não é localizado para citação. Cuida-se de providência viável somente após tentativas frustradas de localização do réu.

2. Na hipótese, a instituição exequente não esgotou as medidas processuais que possibilitam a citação do executado, motivo pelo qual não cabe a medida excepcional de arresto de bens antes de efetivada a citação. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.